Tribunal: TJDFT
Processo: 0713539-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA CONCORRENTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PARCELA ÚNICA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. NÃO APLICABILIDADE.

1. Em virtude de não ter cumprido o prazo de entrega do imóvel, deve a empresa fazer a restituição integral dos valores desembolsados pelo comprador e em parcela única.

2. Quando há culpa concorrente, com causas independentes, não tem o consumidor direito a receber valor a título de inversão de cláusula penal.

3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça ostenta a Súmula no 543, aprovada em 31/8/2015, com o enunciado redigido nos seguintes termos: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

4. Recurso não provido.